Tribunal: STF
Processo: ARE 1545660
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 8, p. 8):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DEFAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO CEARÁ AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIADOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ACESSO À EDUCAÇÃO. ALUNA HIPOSSUFICIENTE PORTADORA DENECESSIDADES ESPECIAIS. TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO E ADAPTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO ENSINO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. HONORÁRIOS CUSTEADOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Tratam os autos de apelação cível interposta como objetivo de reformar sentença proferida pelo Juízo de primeira instância que determinou ao Estado do Ceará o fornecimento de veículo adequado para o transporte escolar da autora, portadora de paraplegia, síndrome de Arnold-Chiari e mielomeningocele (espinha bífida). 



    2. Pela literalidade do art. 23 da CF/88, constata-se que a União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis por fornecer os meios de acesso à educação bem como assistência às pessoas portadoras de deficiência, de modo que todos eles, ou cada um isoladamente, pode ser demandado em juízo para o cumprimento desta obrigação. Afasto, portanto, a preliminar recursal de ilegitimidade passiva do Estado do Ceará para figurar na demanda. 



    3. Forçoso reconhecer que os alunos da rede pública de ensino acometidos de deficiência que lhes reduzam ou dificultem a mobilidade necessitam fazer uso de transporte escolar adaptado para que se concretize o direito fundamental de acesso ao ensino, assim deixar de fornecer veículo adaptado às necessidades daqueles estudantes equivale a negar o próprio direito à educação, garantido pela Constituição Feral, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 



    4. Assim, trata-se, no caso, do conhecido efeito vinculante dos direitos fundamentais. Neste desiderato, o Judiciário tem por dever não apenas respeitar tais normas, mas igualmente garantir o cumprimento dessas pelo Executivo e pelo Legislativo. Sob esse prisma, não há que se falar em malferimento ao princípio da separação dos Poderes quando a intervenção do Poder Judiciário for pautada na efetivação de direito fundamental ao mínimo vital, como fito de assegurar a dignidade da pessoa humana, princípio basilar de nosso ordenamento jurídico. 



    5. Da mesma forma, a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada sem a efetiva demonstração objetiva da impossibilidade financeira, muito menos como meio de exoneração do ente público do cumprimento de suas obrigações, notadamente quando a omissão estatal puder resultar em violação a direitos fundamentais, como é o caso da educação e da acessibilidade. 



    6. Por fim, não subsiste dúvida quanto à possibilidade de condenação do Estado do Ceará ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, contra a qual se insurge o apelante, uma vez que já enfrentada essa questão pelo STF em julgamento com Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ). 



    7. Por tais razões, o desprovimento do apelo, consequente manutenção da sentença recorrida, é medida que se impõe. 



    - Precedentes. 



    - Apelação conhecida e desprovida. 



    - Sentença mantida.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigos 37, caput, e 167 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o acórdão local afrontou, diretamente, os artigos 37, caput e 167 da Constituição Federal, bem como a ratio decidendi do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, o que faz necessário o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário nos termos a seguir expostos." (eDOC 15, p. 3). 



    Afirma que as determinações judiciais violaram a reserva de administração do Poder Executivo, o princípio da separação de poderes e o regramento constitucional das finanças públicas, a merecer reforma na instância extraordinária. 



    Aduz que "instituir um programa ou projeto não incluído na Lei Orçamentária Anual, ou, até mesmo, sem prévia autorização legislativa, vai em sentido oposto ao dispositivo na Carta Magna, na medida em que, repita-se: a inclusão de verba orçamentária destinada à execução de uma dada política pública (política pública de acesso à educação), implica violação ao devido processo legislativo, vez que as leis orçamentárias devem ser aprovadas pelo Poder Legislativo, mediante iniciativa do projeto de lei pelo Poder Executivo." (eDOC 15, p. 14).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso com fundamento na ausência de prequestionamento dos dispositivos suscitados (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 15-17):



    “(...) Nesse contexto, forçoso reconhecer que os alunos da rede pública de ensino acometidos de deficiência que lhes reduzam ou dificultem a mobilidade necessitam fazer uso de transporte escolar adaptado para que se concretize o direito fundamental de acesso ao ensino, assim deixar de fornecer veículo adaptado às necessidades daqueles estudantes equivale a negar o próprio direito constitucionalmente tutelado à educação. 



    (...)



    À luz dos fundamentos vertidos neste decisório, conclui-se que o acesso à instituição de ensino, com o fornecimento pelo Poder Público de veículo adaptado às necessidades de educando da rede pública portador de deficiência, constitui meio indispensável para a concretização do direito fundamental à educação, sendo imperioso compelir o promovido ao cumprimento dessa obrigação constitucional. 



    Assim, não se trata, no caso, como afirmou o recorrente, de ingerência indevida do Poder Judiciário, uma vez que a intervenção se fez necessária para garantir a efetividade dos direitos constitucionais de pessoa com deficiência. Trata-se do conhecido efeito vinculante dos direitos fundamentais. Neste desiderato, o Judiciário tem por dever não apenas respeitar tais normas, mas igualmente garantir o cumprimento dessas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Sob esse prisma, não há que se falar em malferimento ao princípio da separação dos Poderes quando a intervenção do Poder Judiciário for pautada na efetivação de direito fundamental ao mínimo vital, com o fito de assegurar a dignidade da pessoa humana, princípio basilar de nosso ordenamento jurídico.



    ". (grifei). 



    Ao apreciar o RE 684.612-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.6.2014, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 698. A tese de julgamento foi fixada da seguinte forma:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (grifei)



    Observo que desse entendimento não se afastou o Tribunal de origem.



    Além disso, verifico que para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Ação civil pública. Adequação do número de enfermeiros em hospital público aos ditames legais. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Lei federal nº 7.498/86. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa. (RE 827.662-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma DJe 5.10.2016)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. II — No caso em análise, não há critérios de razoabilidade e eficiência que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário na gestão administrativa, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. III — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV — Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 15.05.145-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente